Tribunal: TCU
Processo: 014.432/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6314/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, os atos de concessão de reforma aos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 014.432/2023-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Benicio Marrocos dos Santos (XXX.291.337-XX) ; Benicio Marrocos dos Santos (XXX.291.337-XX) ; Eliane Lima Bindi (XXX.025.257-XX) ; Felippe Elpidio Teodoro (XXX.146.289-XX) ; Francisco de Assis dos Santos (XXX.796.644-XX) ; Ivar Poppius (XXX.767.347-XX) ; Jose Ferreira Barros (XXX.100.987-XX) ; Jurandir Santana Freire (XXX.225.387-XX) ; Juremir Cavalcante de Alencar (XXX.084.267-XX) ; Rodrigo Monteiro Mathias (XXX.774.687-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.